Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706227-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSUÉ MAGALHÃES SOUSA e LOHANA DA SILVA MIRANDA, em favor de RONAN DA SILVA MIRANDA, em face da decisão (id. 23688609, fls. 72/73) proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, no Processo no 2020.01.1.006151-4, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido em tráfico de drogas. Em suas razões (id. 23688613), os impetrantes alegam superlotação nos presídios do Distrito Federal, circunstância que agrava o risco de contaminação pela Covid-19. Afirmam não estarem presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, pois o inquérito policial já se encerrou e a liberdade do paciente não acarreta risco à instrução criminal. Ao final, requer o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 23688609): (...) DECIDO. Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Dando prosseguimento, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputada, conforme declarações do condutor e das testemunhas ouvidas. Consta dos autos investigação detalhada, referente a fatos ocorridos ainda no ano de 2020, a respeito do tráfico praticado pelo autuado na companhia de outros comparsas. A apuração preliminar contou com o deferimento de interceptações telefônicas, tendo sido juntados ao feito diversos diálogos que, a princípio, confirmam a reiterada traficância levada a efeito por RONAN, justamente em razão disso é que foi expedido mandado de busca e apreensão pelo juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, devidamente cumprido na residência do custodiado. Dessa forma, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da razoável quantidade do entorpecente apreendido em sua casa (28,15g de cocaína), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão. Além disso, o autuado ostenta condenação anterior pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo e, na presente assentada, afirmou que ainda estava em cumprimento de pena. Não obstante, mais uma vez, encontra-se envolvido com a prática de crime grave, o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a justiça e fundamenta a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública No mais, o crime imputado ao preso é punido com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, encontrando-se, portanto, no rol do art. 313 , I do CPP, restando, assim preenchidas todas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de RONAN DIEGO MARTINS DA SILVA, nascido aos: 17/07/1993, filho de ROMARIO SILVA DA CONCEIÇÃO MARIA CLEONICE ALVES MARTINS; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que o paciente foi encontrado na posse de substância entorpecente, além de duas balanças de precisão, objetos que evidenciam suposta prática de traficância, crime de elevado potencial ofensivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, além da possibilidade de voltar a delinquir, uma vez que o crime foi cometido enquanto o paciente cumpria pena por condenação anterior pelo crime de porte de arma. Quanto ao argumento de superlotação dos presídios, aumentando o risco de contaminação pela Covid-19, em uma análise sumária, o Sistema Penitenciário do Distrito Federal vem adotando todas as medidas necessárias para mitigar a contaminação dentro dos presídios, não havendo que se falar em concessão de liberdade, nesse momento. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento do julgamento do mérito deste writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de março de 2021 13:27:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator